Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. COBRANÇA MENSALIDADES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRECHE. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. MENSALIDADE PAGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. DANOS MORAIS. NECESSIDADE. CONDUTA ILÍCITA E COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. Não havendo comprovação nos autos de que o réu tenha requisitado a rescisão do contrato como previsto em suas cláusulas, ainda que lhe tenha sido oportunizado fazê-lo quando da contestação e da intimação para especificação de provas, é devida a cobrança das parcelas inadimplidas, porquanto não se desincumbiu a parte do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que, além de ter sido cobrado indevidamente, o consumidor tenha efetivamente pago o valor exorbitante para que tenha direito à restituição em dobro. Tal não aconteceu no caso em comento, sendo indevida a repetição do indébito. A reparação por danos morais é devida quando a prática de uma conduta ilícita ou injusta ocasione, na vítima, vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Com efeito, apesar da dificuldade de comprovação do dano moral em si, é imprescindível que a parte ofendida comprove ao menos a existência de um fato idôneo a provocar um abalo em sua esfera psíquica que ultrapasse o mero dissabor, o que não ocorreu no caso em espécie.